Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702336-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGIDIO MOREIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo agravante, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 66175109. O agravante por meio da petição ID 66181108, alega que realizou anteriormente a juntada de documentos que comprovam a sua hipossuficiência, conforme petição ID 65532293 e anexos. Compulsando os autos verifica-se que o agravante por meio da petição ID 65532293, apresentou cópia do contracheque do mês de set/2024, fatura de cartão de crédito, fatura de energia elétrica, mensalidade de faculdade, mensalidade escolar, seguro veicular e demais comprovantes de despesas. Da análise do contracheque anexado, ID 65532305, verifica-se que o agravante aufere renda mensal correspondente a mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que o agravante deixou de anexar aos autos a cópia da declaração de imposto de renda do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas, conforme decisão judicial ID 66175109. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo agravante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito